Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante anotado pela douta Procuradoria de Justiça1 e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a fase cognitiva da ação de obrigação de fazer subjacente fora resolvida, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição do pedido formulado pela autora/agravante. A resolução da fase cognitiva repercute, como é cediço, nos agravos formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravo de instrumento e agravo interno. Sem custas. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 56534351